Tribunal: STF
Processo: ADI 6078
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ATOS IMPUGNADOS QUE NÃO SE PRESTAM AO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. .



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.